Tribunal: STF
Processo: RE 361600
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPC DE MARÇO/90. ÍNDICE DE 84,32%. DISTRITO
 FEDERAL. EMPREGADOS SOB O REGIME DA CLT.
1. A competência
legislativa do Distrito Federal restringe-se aos servidores sob
regime estatutário, cabendo à União dispor sobre as normas de
Direito do Trabalho aplicáveis aos empregados sob o regime da CLT.
Precedentes.
2. Recurso conhecido e improvido.